Tribunal: TJDFT
Processo: 0756266-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756266-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA RIBEIRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIANA RIBEIRO GOMES ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença de ação coletiva no 0707889-64.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, nos seguintes termos (ID 251521975, na origem): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória), inexigibilidade da obrigação e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, não apresentou Réplica. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa. O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Da Inexigibilidade da obrigação. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade da obrigação se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou os juros de mora pela caderneta de poupança, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, proceda-se à transferência do valor ao respectivo credor. Cumpra-se. O Agravante alega que: 1) o cumprimento está lastreado no título exarado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em que a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013; 2) a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito; 3) na ação rescisória há a alegação de ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes da Lei 5.184/2013, argumento que é de conhecimento notório pela sociedade do Distrito Federal. Considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende-se pela necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no: 0723087-35.2024.8.07.0000; 4) essa situação foi observada na ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, na qual foi concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão no 0032331-53.2016.8.07.0018 até o julgamento de seu mérito. Partindo da premissa de coerência no entendimento do TJDFT sobre o tema, entendemos como certo a concessão do efeito suspensivo na ação rescisória que tem como objeto o título que embasa o presente cumprimento de sentença; 5) é necessária a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; 6) existe violação aos arts. 169, §1o, I da CF/88 e 21, I da LRF (Lei Complementar 101/2000), razão pela qual pede suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento da ação rescisória, com base no art. 313, V, “a”, do CPC; 7) o título judicial seria fundado em interpretação considerada inconstitucional pelo STF (Tema 864 – RE 905.357/RR); 4) decisão judicial contrariaria a exigência de previsão orçamentária na LOA e na LDO para concessão de reajustes; 5) aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros configura anatocismo (juros sobre juros); 6) a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, conforme jurisprudência do STJ e STF; 7) o Supremo Tribunal Federal, em 04/11/2024, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1349, no qual "se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". Alega estar presente o fumus boni iuris na medida em que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, e que o periculum in mora estaria presente diante da possibilidade de a decisão agravada causar prejuízo ao Erário. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença coletiva, dada a questão da prejudicialidade externa e a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do excesso da execução, aplicando-se o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 a partir de sua vigência, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. É o relatório. DECIDO. O STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, debatendo-se na origem a aplicação, ou não, da referida tese. Isso porque a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 864 pode ensejar a rescisão do título executivo judicial, objeto do presente cumprimento de sentença. Por outro lado, tem-se notícia de que foi proferido o acórdão n. 1951904 no julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o qual indeferiu a petição inicial por ausência das hipóteses de cabimento, e não conheceu a ação rescisória, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 319 e 968 do CPC (ID 67098128, dos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000), o que foi confirmado pelo acórdão n. 2003235 que julgou os embargos de declaração (ID 72455696, dos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Opostos embargos de declaração, o Desembargador Relator da ação rescisória indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68489010, dos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000). O Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interpostos pelo Distrito Federal foram inadmitidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, momento em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais (ID 75535866, dos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Pende o julgamento de recurso de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado, remetido ao Superior Tribunal de Justiça (ID 79571918, dos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Dessa forma, entendo não estar presente a probabilidade do direito vindicado porquanto ausente a pendência de definição do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visto que a inicial não foi sequer conhecida pelo Juízo competente, o que derroga a tese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Ademais, o Juízo competente para ação rescisória indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinários. Diante desse contexto e dos fundamentos jurídicos apresentados, entende-se não haver a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que sequer teve a petição inicial conhecida e não teve deferidos os pedidos de atribuição de efeitos suspensivo. Todavia, no que diz respeito a insurgência quando a forma de aplicação da Taxa Selic, porque determinado pela decisão agravada a adoção de montante consolidado, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, anota-se que foi reconhecida repercussão geral sobre a matéria. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 - Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”, por decisão proferida em 06/11/2024. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 17:33:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador